Tribunal: TJDFT
Processo: 0717926-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717926-87.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. O. B. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA OLIVEIRA BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à parte apelante do documento de ID 70393664. Eventuais requerimentos sobre o cumprimento da decisão devem ser apresentados na via apropriada. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator